Tribunal: STF
Processo: HC 243236
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de petição subscrita por advogado credenciado, denominada como agravo regimental (Petição/STF nº 127.108, de 2024), interposta contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, publicado em 23/09/2024, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em habeas corpus. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva.



    3. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes.



    4. Esta Suprema Corte também já assentou o entendimento no sentido de que a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.



    5. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    2. O peticionante reitera, ipsis literis, as alegações veiculadas na petição de agravo regimental resultante no julgamento em questão, alterando apenas a reprodução do primeiro precedente jurisprudencial. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Nos termos da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário. Ademais, mostra-se inviável a conversão da pretensão em embargos declaração, ante aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 191.191-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A decisão impugnada demonstrou que a parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva (HC 122.766-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. O Juízo de origem justificou o uso de algemas durante a realização da audiência, com base em dados objetivos da causa. De modo que, no ponto, não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 164376-AgR-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” 



    (Rcl nº 19.979-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/02/2016, p. 25/02/16; grifos nossos).



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível ‘agravo regimental’ contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”



    (ARE nº 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30/09/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”



    (AR nº 2.821-AgR-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).



    4. Nessa linha, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 200.943-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/09/2021, p. 15/09/2021; RHC nº 195.417-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/05/2021, p. 27/05/2021; RHC nº 187.952-ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2021, p. 29/04/2021; RHC nº 213.295-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/09/2022, p. 14/09/2022. 



     



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Certifique-se o trânsito em julgado, com imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator